Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO COM CARGA DECISÓRIA E COM APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME À PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO SIMPLES. MATÉRIA DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EVIDENTE NATUREZA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO.
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração interposto contra despacho e deixou de apreciar a defesa da parte executada, pois entendeu que, tecnicamente, não teria havido impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Há doutrina defendendo a possibilidade de oposição de embargos de declaração envolvendo qualquer ato judicial, inclusive despachos sempre que eventuais omissões, contradições ou obscuridade possam acarretar prejuízo a qualquer das partes.
3. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos consiste no fato de que os despachos não possuem conteúdo decisório e tem como desiderato o mero impulso da marcha processual.
4. No caso, ainda que aparentemente tenha a forma de despacho irrecorrível (CPC 1001), o pronunciamento judicial possui carga decisória e com aptidão para causar gravame à parte.
5. Nos termos do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença.
6. A parte executada, sem impugnar expressamente os cálculos da agravada-exequente, dentro do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, realizou o depósito da quantia que entendia ser incontroversa.
7. Nada obstante não protocolar uma petição denominada de “impugnação ao cumprimento de sentença”, a parte executada instaurou controvérsia acerca do quantum do cumprimento de sentença. Portanto, por consectário lógico, apresentou manifestação com evidente natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a matéria de defesa alegada foi o excesso de execução, conforme art. 525, §1o, V, e §4o, CPC.
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar que o ilustre Juízo a quo profira decisão resolvendo formalmente a impugnação ao cumprimento de sentença e, se for o caso, fixando honorários.